Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA. CURTO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FIANCEIRA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. ART. 782, § 3o, DO CPC. CABIMENTO.
1. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas à disposição do juízo pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
2. É certo que a reiteração automática configura funcionalidade distinta do sistema SisbaJud, diante da busca continuada por ativos financeiros. Todavia, para que se realize nova pesquisa de ativos financeiros transcorridos, aproximadamente, três meses da consulta anterior, é necessário que a parte agravante apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, o que não restou evidenciado nos autos.
3. A medida executiva típica prevista no art. 782, § 3o, do CPC uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, consubstanciando em meio coercitivo apto a dar maior efetividade à execução, sem que isso resulte na violação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), e deve sempre ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto.
4. Na hipótese, verifica-se que a execução se arrasta há mais de 3 anos, com frustradas diligências realizadas na tentativa de encontrar bens livres e desembaraçados em nome do executado, suficientes à satisfação do débito, de modo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida, ante a efetiva possibilidade de a inscrição em cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJud, resultar na coerção do devedor à satisfação da obrigação.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.